Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. EXTRAVIO DE MATERIAL PARA TESTE DO PEZINHO. ERRO NA INSERÇÃO DE ACESSO VENOSO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CABIMENTO. TAXA SELIC. ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, em face do Distrito Federal. Alegação de falha na prestação do serviço público de saúde, consistente no extravio do material colhido para realização do teste do pezinho e na má inserção de acesso venoso, que resultou em lesão severa na perna da autora. Pedido de indenização no valor de 30 salários mínimos para cada modalidade de dano. Sentença de procedência, com condenação do réu ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 15.000,00 por danos estéticos.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pelo réu; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço público de saúde e a consequente responsabilidade civil do Estado; (iii) estabelecer se a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida pode ser resolvida com base nas provas documentais constantes nos autos, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC. O juiz possui discricionariedade para indeferir prova considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia.
4. O extravio do material para realização do teste do pezinho retardou diagnóstico de possíveis doenças congênitas, gerando sofrimento desnecessário à família da autora.
5. O erro na inserção de acesso venoso, que resultou em lesão severa na perna da menor, configura falha na prestação do serviço e dano estético indenizável.
6. Os danos morais decorrem do sofrimento e angústia vividos pela família da autora diante da incerteza quanto ao diagnóstico precoce da recém-nascida e do tratamento prolongado da lesão sofrida. Os danos estéticos restaram comprovados pelas imagens e relatórios médicos constantes nos autos.
7. O valor da indenização fixado em R$ 15.000,00 para danos morais e R$ 15.000,00 para danos estéticos atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão e os transtornos sofridos.
8. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora, conforme previsto na EC no 113/2021, excluindo-se a incidência de outros índices ou juros.
IV. Dispositivo
9. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 355, I; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961318, 0725257-74.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 1905164, 0712846-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08/08/2024.